Tribunal: STF
Processo: Rcl 51323
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maxxi Royal Industria e Comercio de Produtos Auriculares, Equipamentos de Proteção e Segurança Individual Ltda - Epp contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, nos autos do Processo nº 1001341-80.2018-5.02-0471, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF.



    A parte reclamante narra que



    “[a] discussão sobre o tema foi travado somente na fase de liquidação uma vez que o processo de conhecimento transitou em julgado em 20/01/2021 após a decisão do STF em 18/12/2020 na ADC 58 e com a apresentação dos cálculo pela reclamante “id 2b87642 e eb3ec1a”, impugnado pela reclamada clamando pela aplicação da correção monetária em conformidade ao decidido pelo STF na ADC58 “id d3121d3”, o Despacho “id 2d1e990” para aplicação conforme decidido em sentença/acordão e o laudo pericial apresentado “id 2fc0f97” trouxe como correção a TR + juros, nova impugnação clamandodo a utilização do decidido pelo STF na ADC 58 “id b5f051c”, o perito “id 438d7ee” manteve seu posicionamento aplicando a TR + juros, apresentado nova impugnação da discordância ao posicionamento do perito em decorrência não aplicação da decisão pelo STF na ADC 58 “id dbc360a”, em 14/12/2021 ocorreu a sentença homologando os cálculos do perito com aplicação da TR + juros de 1% ao mês “id 3b4c062” sem a devida fundamentação quanto as impugnações “id b5f051c” e “id 438d7ee”, imediatamente assim que publicada a decisão em 17/01/2021 foi apresentada Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto as impugnações, em sentença os Embargos de Declaração foi procedente para sanar as omissãoes e manteve a TR + juros como indice de correção, informando que os cálculos homologados estão em consonância com o decidido na ADC 58”



    Reitera que “o índice de correção monetária não havia transitado em julgado, uma vez que o processo de conhecimento se encontrava em curso, tendo seu trânsito em Julgado (21/01/2021) após a decisão do STF da ADC 58 em 18/12/2020”



    Nessa perspectiva, defende que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos consoante o que decidido na ADC nº 58, ou seja, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e a incidência da taxa SELIC na fase judicial.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 1001341-80.2018.5.02.0471 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada..



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o entendimento firmado no julgamento conjunto das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/2/21, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    “i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Registro que, com o acolhimento parcial dos embargos da AGU, restou esclarecida a decisão, conforme delineamento já constante na fundamentação do voto do Relator Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a incidência da Taxa Selic dar-se-á a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação.



    A parte reclamante aduz que o título judicial exequendo transitou em julgado em data posterior (21/01/21) a decisão de mérito proferida na ADC nº 58/DF (18/12/20), razão pela qual entende que devem ser aplicados aos débitos trabalhistas em questão os mesmo índices de correção monetária e juros de mora adotados nas condenações cíveis em geral em conformidade ao que decidido no julgado paradigma apontado.



    Ocorre que a data do julgamento do acórdão paradigma (18/12/20) não é parâmetro para a produção de seus efeitos, porquanto, segundo a jurisprudência consolidada do STF, a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento.



    Vide precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 6999 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11- 2013).



    Observo, portanto, que a sentença exequenda transitou em julgado em 21/1/21, portanto em data anterior à publicação da ata de julgamento da decisão paradigma, a qual, conforme já mencionado acima, ocorreu em 12/2/21.



    Compulsados os autos, observo, ainda, que a autoridade reclamada, ao proferir a sentença exequenda, consignou expressamente quantos aos índices de correção monetária e taxa de juros. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse:



    “Juros e correção monetária 



    O valor da condenação, parcela a parcela, deverá ser corrigido monetariamente desde a data do inadimplemento de cada verba até a data do efetivo pagamento dos valores devidos, independente da data em que a reclamada eventualmente venha a efetuar o depósito da condenação. Sendo assim, para efeito da correção monetária, regra geral, fixa-se o termo "a quo" na data do vencimento de cada obrigação, ou seja, a partir do momento em que cada prestação se torna exigível, mesmo porque só incorre em mora o devedor ao não efetuar o pagamento no tempo devido (artigo 397 do Código Civil e Súmula 381 do C. TST). 



    Nesse aspecto, para a correção dos valores deverá ser observada a correção monetária pela TR mensal, pro rata die, em consonância com a Lei 8.660/93. No procedimento da atualização monetária, deverá ser utilizada a tabela única de atualização de débitos trabalhistas a que alude a Resolução no. 8/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    Responderá a parte reclamada pelo pagamento dos juros de mora devidos a partir da data em que foi ajuizada a ação (artigo 883 da CLT) em relação às parcelas vencidas e a partir do vencimento em relação às parcelas vincendas, até a data do efetivo pagamento dos valores devidos, independente da data em que a reclamada eventualmente venha a efetuar o depósito da condenação. 



    Para tanto, os referidos juros incidirão sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente nos termos do verbete nº 200, da Súmula do C. TST, calculados na base de 1% a.m. (um por cento ao mês), de forma simples (não capitalizados), e aplicados pro rata die, nos termos do § 1º, do art. 39, da Lei 8.177/91. Na eventualidade de haver adimplementos parciais do crédito exequendo, a imputação do pagamento deve ser levada a cabo de forma preferencial nos juros de mora, consoante regra do artigo 354 do Código Civil.” (e-Doc 6, p. 9)(grifei).



    Assim, considerado o presente título executivo, no qual restou consignado expressamente os índices de correção monetária e taxas de juros, bem como por ter transitado em julgado em data anterior à publicação da ata de julgamento do ADC nº 58/DF, não se aplicam à espécie os parâmetros de atualização do débito trabalhista fixados no julgado paradigma em virtude do que assentado no item “iii” da modulação de seus efeitos. Vide:



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação .



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente